Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTRIÇÃO DE 15% DA RENDA MENSAL DO AGRAVANTE. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por GEDEON SALES DA COSTA em face decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0718080-53.2020.8.07.0016, manejado por SANDRA VALÉRIA DA SILVA, deferiu o pedido de penhora, em folha de pagamento, de 15% (quinze por cento) da remuneração percebida pelo agravante.
3. O Juízo de origem asseverou que: “Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material”.
4. Nas razões recursais, o agravante defende a impenhorabilidade de sua remuneração, bem como argumenta que o juízo de origem não teria considerado a existência de outra penhora no percentual de 22% (vinte e dois por cento). Ao final, pede o provimento do recurso para seja reformada “a decisão que determinou a penhora de 15% sobre o salário do Agravante e oportunize outra alternativa.” Além disso, pede que seja determinado ao juízo de origem a expedição de ofício ao empregador para que suspenda os descontos mensais.
5. Decisão unipessoal de ID 48431142 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
6. Contrarrazões ao ID 49332693.
7. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários. Todavia, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedente desta Turma Recursal:(Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Da análise do processo de referência, verifica-se que houve tentativa de bloqueio de valores por meio do sistema sisbajud, tendo o documento ID de origem 111294023 apontado a constrição de R$ 226,51 – quantia insuficiente diante do crédito de R$ 30.451,35. Por sua vez, o sistema renajud não localizou veículos em nome do agravante (ID de origem). Ao ID de origem 152017561, foram bloqueados R$ 113,38. Não tendo sido localizados outros bens passíveis de constrição, sobreveio a decisão agravada.
9. Os contracheques juntados aos autos do processo de referência (ID de origem 161581368 - Pág. 3) demonstram que a penhora de 15% (quinze por cento), já considerando o desconto relativo a pensão alimentícia (18,37%), não compromete a subsistência do agravante. Logo, a constrição deve ser mantida, pois não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos.
10. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.